Tribunal: TJDFT
Processo: 0038495-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038495-90.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ISTVAN VAJDA DESPACHO Esclareça o recorrente BANCO DO BRASIL S/A, em razão da petição juntada no ID no 46885104, se aceita a proposta apresentada pelo recorrido, uma vez que petição de ID no 45965043 foi apresentada pela parte adversa, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007